Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705503-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR GUISARDI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO VALMIR GUISARDI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 225511569, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir a ré a autorizar o procedimento de substituição de cateter duplo J, com duração de um ano, in verbis: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – VALMIR GUISARDI pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado ao INAS/DF que autorize o procedimento de substituição de cateter duplo J, com duração de um ano. Segundo o exposto na inicial, o autor é beneficiário do GDF SAÚDE-DF, gerido pelo INAS/DF. Relata que estava prestes a se submeter a tratamento cirúrgico quando foi diagnosticado com câncer no pulmão. Atualmente, encontra-se em tratamento com imunoterapia. Diz que vem sofrendo infecções do trato urinário de repetição, o que demanda troca periódica do cateter duplo J. Aduz que a manutenção do cateter por um ano é imprescindível, conforme prescrição médica. Observa que o não cumprimento desse protocolo eleva o risco de complicações infecciosas. Diz que anteriormente o INAS/DF autorizou o fornecimento de cateter com prazo reduzido de três meses, o que lhe trouxe prejuízos, pois houve quadro de sepse com necessidade de intervenção cirúrgica. Afirma que o prazo de validade do cateter expirou e é necessária nova troca. No entanto, o INAS/DF desde dezembro de 2024 não expediu autorização. Aponta demora para autorização da guia. Destaca que cabe ao médico assistente a definição do tratamento a ser realizado. Acrescenta que o atraso do INAS/DF em autorizar o procedimento lhe causou dano moral. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O relatório médico ID 224951512 traz as seguintes informações sobre o paciente: Paciente idoso, está com duplo jota à esquerda por estenose de ureter distal esquerda que causou risco relevante à função renal. Estava prestes a realizar cirurgia de reimplante ureteral mas teve diagnóstico de CA de pulmão (Cid C34). Encontra-se com duplo jota há mais de 90 dias e é OBRIGATÓRIA a troca do mesmo sob pena de calcificação e dano irreversível à função renal. Peço liberação da cirurgia e dos materiais (OPME) em caráter de urgência. Observa-se foi encaminhada ao INAS/DF, via aplicativo de mensagens, solicitação para a realização da troca do cateter, conforme ID 224951513. As mensagens indicam que houve o registro da prioridade no atendimento e que o pedido se encontra em fase de cotação do material a ser utilizado no procedimento. Vale destacar que no documento citado não consta a data em que foram encaminhadas as mensagens ao INAS/DF. De todo modo, observa-se que não houve negativa de cobertura por parte do INAS/DF; a solicitação feita pelo usuário se encontra em trâmite, com indicativo de que será atendida. Diante disso, o deferimento da tutela de urgência se mostra medida precipitada, devendo-se aguardar a reunião de melhores informações sobre o caso, sem prejuízo de nova análise da questão posteriormente. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Sem prejuízo, não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. [...]. (NR)” (grifo nosso). O agravante-autor postula o provimento do agravo de instrumento para “determinar que o INAS/DF forneça para a parte Agravante, no prazo máximo de 24 horas, a realização do procedimento para substituição do cateter duplo J com prazo de 1 (um) ano, nos termos da prescrição médica” (id. 68830347, pág. 11). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 68966112). No processo originário, o agravado-réu informa que “o procedimento de substituição de cateter duplo J foi devidamente autorizado" (id. 232161576, pág. 2) e acostou manifestação técnica da empresa Maida Health (id. 232161577). Após regular tramitação do recurso, esta Relatoria intimou o agravante-autor para dizer, em cinco dias, se persistia o seu interesse no julgamento do agravo, observado que, na ação de obrigação de fazer originária, houve a autorização da cirurgia (id. 71150085). O prazo transcorreu sem manifestação do agravante-autor (id. 71642825). A controvérsia deste recurso residia em examinar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de se determinar ao agravado-réu a autorização para a realização da cirurgia de substituição do cateter duplo J, com duração de um ano. Como relatado, o agravado-réu informou que os procedimentos de ureterorrenolitotripsia rígida unilateral a laser, de colocação ureteroscopica de duplo J unilateral e de retirada endoscópica de duplo J foram autorizados, conforme manifestação técnica da empresa Maida Health (id. 232161577). A alegação é corroborada com o relatório médico acostado pelo agravante-autor, em réplica (id. 235411514, autos originários), que esclarece que ele realizou a troca do cateter duplo J em 3/4/2025, após ter sido internado no Hospital Brasília – Unidade Águas Claras, em razão do aumento progressivo de pcr e episódio de febrícula, conforme “Sumário de Alta” emitido pelo nasocômio (id. 235423496, autos originários), in verbis: “[..] HDA: Paciente oncológico em tratamento para CA de pulmão, com histórico de nefrolitíase e estenose uretral, sendo realizado nefrostomia no passado e em utilização de duplo jota há aproximadamente 1 ano e meio é admitido no OS com quadro de disúria ao final da micção há aproximadamente 01 mês. Nega outros sintomas associados. Nega febre. Informa múltiplos quadros prévios, sendo o mais recente em 10/03, utilizado rocefim. Informa uso recente de levofloxacino. Na admissão TC de abdome revelou tênue densificação dos planos adiposos perirrenal e periureteral à esquerda e espessamento parietal vesical difuso, podendo corresponder a cistite, no contexto clínico / laboratorial adequado sendo necessária internação para antibioticoterapia adequada e prosseguir com investigação. [...] Em função de aumento progressivo de pcr e episódio de febrícula, decido por trocar duplo J após discussão com a infectologia e Urologista assistente dia 03/04, procedimento realizado 03/04. [...].” (grifo nosso) Diante do presente contexto, observada a matéria versada neste agravo e a autorização das cirurgias nos autos originários, evidencia-se que não há mais interesse recursal na espécie. Essa conclusão é reforçada pela inércia do agravante-autor que, intimado para dizer se persistia o seu interesse no julgamento do presente recurso, não se manifestou. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora